Tribunal: TJBA
Processo: 0000472-07.2006.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0000472-07.2006.8.05.0218 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma Vara / Origem: Vara do Júri da Comarca de Ruy Barbosa/BA Apelante: CARLOS REIS DA SILVA SANTOS Advogado: Defensoria Pública do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Aline Curvelo Tavares de Sá Procuradora de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART 121, CAPUT, C/C O 14, II, AMBOS DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO (1/3). ITER CRIMINIS AVANÇADO. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por CARLOS REIS DA SILVA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Ruy Barbosa que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A defesa requer o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Pugna, ainda, pela alteração do regime prisional para o semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (i) verificar a correção da dosimetria da pena, especificamente no que tange à fixação da pena-base e à fração de diminuição pela tentativa; e (ii) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A valoração negativa da culpabilidade encontra-se devidamente justificada na premeditação e na intensidade do dolo do agente, que se dirigiu armado à residência da vítima, sua ex-companheira, e efetuou múltiplos disparos, demonstrando uma reprovabilidade que extrapola o tipo penal. 5. As circunstâncias do crime foram corretamente exasperadas, considerando que o delito foi cometido na presença dos filhos menores da vítima, o que acentua o desvalor da conduta e demonstra maior audácia e indiferença por parte do agente, causando trauma adicional aos infantes. 6. As consequências do crime também justificam o aumento da pena-base, pois as sequelas físicas e, principalmente, psicológicas - desenvolvimento de hipertensão, crises de pânico e ansiedade, com necessidade de medicação contínua, superam os efeitos inerentes ao tipo penal de homicídio tentado, representando um dano permanente e grave à qualidade de vida da ofendida. 7. A fração de redução pela tentativa, fixada no patamar mínimo de 1/3 (um terço), mostra-se adequada, uma vez que o iter criminis foi percorrido em sua quase totalidade. O agente efetuou todos os atos executórios que estavam ao seu alcance, atingindo a vítima com três disparos, e a consumação do delito não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a fuga da vítima e o pronto socorro médico. 8. A manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe, a despeito do quantum da pena ser inferior a 8 anos. A presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, por ser o mais adequado à reprovação e prevenção do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da defesa conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando a premeditação e a insistência na execução do crime evidenciam uma reprovabilidade que transcende o dolo ínsito ao tipo penal. 2. A prática do crime na presença de filhos menores da vítima constitui fundamento concreto para a exasperação da pena-base na vetorial circunstâncias do crime. 3. As sequelas psicológicas graves e permanentes na vítima, como o desenvolvimento de transtornos de ansiedade e pânico, que exijam tratamento contínuo, extrapolam o resultado típico e justificam a valoração negativa das consequências do crime. 4. A fração de diminuição pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação, sendo correta a aplicação do patamar mínimo de 1/3 quando o agente esgota os atos executórios e o resultado morte não ocorre por circunstâncias fortuitas. 5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, autoriza a imposição de regime prisional inicial mais severo do que o indicado apenas pelo quantum da pena, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 59 e 121, caput; CPP, art. 593, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2307761 MG 2023/0059051-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2667552 MG 2024/0214762-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2698089 AL 2024/0266413-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024; Súmula do STJ: 440; Súmulas do STF: 310 e 719. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000472-07.2006.8.05.0218, em que figura como Apelante CARLOS REIS DA SILVA SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator